Tribunal: TJES
Processo: 5008178-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008178-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: ELIZIANY RODRIGUES MEIRA MAJENSKY
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTOTUTELA. AFETAÇÃO DE DIREITO DE TERCEIROS. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

2. Quanto ao exercício do direito de autotutela para fins de anulação do ato administrativo, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
”. (RE 594296, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RTJ VOL-00234-01 PP-00197)

3. Conforme consignado pelo magistrado de origem, “
a retificação do resultado final do certame se deu após a sua homologação, afetando interesse da esfera individual da Impetrante, considerando que, em razão do mencionado equívoco, esta acabou por se submeter ao curso de formação, no qual logrou aprovação e, após a homologação, aguardava a sua nomeação, restando, por fim, com sua expectativa frustrada com tal situação que não deu causa, sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa
”.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 11 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão (ID 3223169) proferida pelo Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Eliziany Rodrigues Meira Majensky contra o Município de Cariacica, concedeu a liminar para suspender o ato administrativo que retificou o resultado do concurso regido pelo edital 02/2019, determinando a reserva da vaga em favor da impetrante até decisão em contrário.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que (a) instaurou concurso público para carreira de Fiscal de Tributos Municipais I, com previsão de apenas 1 vaga; (b) a agravante foi aprovada e convocada para o curso preparatório, porém, identificando erro na classificação geral, a administração alterou a lista, destinando a vaga a pessoa aprovada na lista de PCD; (c) o mandado de segurança não foi instruído com prova pré-constituída; (d) a agravada foi classificada em terceiro lugar, tendo em vista que o candidato que concorria as vagas para PCD também obteve nota suficiente para ser aprovado em 2ª lugar na listagem geral, o que não foi observada pela administração quando da convocação; (e) exercendo o direito de autotutela, conforme autoriza a súmula 437 do STF, a comissão corrigiu o equívoco, anulando o ato de convocação da agravada e retificando a lista final homologada; (f) a agravada foi aprovada fora do número de vagas previsto no edital, de modo que não tem direito líquido e certo à sua nomeação.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência do TJES, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Quanto ao exercício do direito de autotutela para fins de anulação do ato administrativo, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
”. (RE 594296, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RTJ VOL-00234-01 PP-00197)

Conforme consignado na decisão judicial, o Superior Tribunal de Justiça é firme no “
entendimento de que a Administração Pública, no exercício da autotutela, pode anular unilateralmente atos eivados de ilegalidade, desde que o ato ainda não tenha produzido efeitos concretos a terceiros. Nessa hipótese, a anulação deverá ser precedida de prévio Processo Administrativo, resguardados o direito ao contraditório e ampla defesa
”. (AgRg no AREsp n. 350.220/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 30/4/2015.)

A agravada participou do concurso promovido pelo Município de Cariacica para o cargo de Fiscal de Tributos Municipais I, regido pelo edital nº. 02/2019, concorrendo às vagas destinadas à PCD, tendo sido aprovada na primeira e segunda fase do certame, esta última de caráter apenas classificatória.

Para a terceira fase, consistente em curso de treinamento, após a desistência de candidato melhor colocado, a administração municipal convocou a agravada para matricula, no entanto, posteriormente, anulou o ato convocatório, retificando a lista de classificação, sob pretexto de que a banca examinadora havia promovido a eliminação equivocada de outro candidato em posição superior.

Todavia, conforme consignado pelo magistrado de origem, “
a retificação do resultado final do certame se deu após a sua homologação, afetando interesse da esfera individual da Impetrante, considerando que, em razão do mencionado equívoco, esta acabou por se submeter ao curso de formação, no qual logrou aprovação e, após a homologação, aguardava a sua nomeação, restando, por fim, com sua expectativa frustrada com tal situação que não deu causa, sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa
”. (ID 3223169, pág. 2)

Dos argumentos e provas constantes dos autos nesta oportunidade, evidencia-se que, de fato, não houve instauração de processo administrativo, de modo que não teve a recorrida oportunidade para exercer o direito de se manifestar.

Por fim, a tutela recursal deferida na origem apenas determina a reserva de vaga à candidata, sem imposição de nomeação ou outro ato que possa demonstrar qualquer prejuízo ao Município.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/04/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.